Tribunal: TJDFT
Processo: 0744075-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. SENTENÇA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
1. Ante a constatação de que a sentença prolatada no bojo da demanda coletiva desencadeadora do presente cumprimento individual não é genérica, haja vista que o aludido édito delimitou tanto seu alcance subjetivo quanto seu alcance objetivo, forçoso reconhecer a inaplicabilidade do Tema repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça à espécie.
2. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890).
3. Somente a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 9.12.2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.
4. Recurso não provido.